Tribunal: TJMT
Processo: 0003246-19.2018.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003246-19.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEVANIR AGUERA - CPF: 362.465.229-04 (EMBARGANTE), GILBERTO LEAL VALIAS PASQUINELLI - CPF: 007.438.719-79 (ADVOGADO), RAFAEL CARDOSO LAVADO - CPF: 048.144.979-54 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA GOVEIA - CPF: 047.299.769-67 (ADVOGADO), EDINA ANTONIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA - CPF: 852.931.489-15 (EMBARGANTE), ALDO FRANCISCO SCHMIDT - CPF: 834.808.978-00 (EMBARGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS SCHMIDT - CPF: 367.247.770-20 (EMBARGADO), LUCAS DOS SANTOS CANASSA - CPF: 088.117.169-77 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ZAGO ZANON - CPF: 098.854.069-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003246-19.2018.8.11.0025

EMBARGANTE: DEVANIR AGUERA, EDINA ANTONIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA

EMBARGADO: ALDO FRANCISCO SCHMIDT, JAQUELINE SANTOS SCHMIDT

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II – Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003246-19.2018.8.11.0025

EMBARGANTE: DEVANIR AGUERA, EDINA ANTONIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA

EMBARGADO: ALDO FRANCISCO SCHMIDT, JAQUELINE SANTOS SCHMIDT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 42058490), interposto por
DEVANIR AGUERA, representado por sua procuradora

EDINA ANTÔNIA SOUTIER ALMEIDA AGUERA
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de intimação da sentença e no mérito desproveu o recurso de apelação do autor, ora embargante, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o autor, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é contraditório em sua fundamentação, uma vez que o substabelecimento que consta nos Autos não trata de reserva de poderes e sim de honorários.

Ainda, aponta erro material na fundamentação do Acórdão embargado, eis que a inclusão da cláusula de arrendamento ocorreu em virtude da impossibilidade de se transferir a área à época.

Salienta que a sentença recorrida é completamente desarrazoada, eis que modificou as disposições contratuais estabelecidas entre as partes e reconheceu o contrato de arrendamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas (id. 42477980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003246-19.2018.8.11.0025

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o autor, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é contraditório em sua fundamentação, uma vez que o substabelecimento que consta nos Autos não trata de reserva de poderes e sim de honorários.

Ainda, aponta erro material na fundamentação do Acórdão embargado, eis que a inclusão da cláusula de arrendamento ocorreu em virtude da impossibilidade de se transferir a área à época.

Salienta que a sentença recorrida é completamente desarrazoada, eis que modificou as disposições contratuais estabelecidas entre as partes e reconheceu o contrato de arrendamento.

Não assiste razão ao autor, ora embargante.

Isso porque, do instrumento de substabelecimento de id. 14970953 extrai-se expressamente a expressão “com reservas de poderes”, com a finalidade única de juntada de documentos na ação, nada mais.

Tanto é assim, que em seu recurso de apelação, exatamente no id. 14970968 – pag. 2, o próprio autor, ora apelante, traz a cópia do instrumento de substabelecimento de procuração em que consta exatamente o consignado no Acórdão embargado e neste momento mais uma vez salientado.

Assim, o que resta claramente evidenciado é que, a bem da verdade, contradição nenhuma há, mas sim, somente inconformismo do embargante com o decidido.

A propósito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado.
3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Também, ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora embargante, o fato de não ser adotado sua tese, não significa que o Acórdão embargado incorreu em erro material.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação do autor, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante envolve a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020